Tribunal: TJDFT
Processo: 0030765-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030765-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAYARA MEIRELES RODRIGUES RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS. RÉPLICA. VISTA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA. MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. PROVAS. ÔNUS. RÉU. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando é aberto prazo para manifestação sobre os documentos juntados com a réplica e a parte faz carga do processo e o devolve sem petição. 2. As cópias do contrato de prestação de serviços educacionais, do histórico escolar e do extrato financeiro da contratante consubstanciam prova escrita apta a instruir ação monitória para a cobrança das mensalidades inadimplidas. 3. Incumbe ao réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, II do CPC). A inexistência de provas relativas ao pagamento das mensalidades acarreta o reconhecimento da dívida. 4.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Erro material corrigido de ofício. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, pois não foi dada à insurgente a oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados pelo autor/recorrido na réplica. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, verifico que, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, melhor sorte não colhe a recorrente em relação ao apontado malferimento ao artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005